Tribunal: TCU
Processo: 040.335/2023-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional contra Márcio Politowski, prefeito de Sete de Setembro/RS, em decorrência de irregularidades na prestação de contas dos recursos recebidos para a execução de ações de resposta a desastre climático (seca prolongada) naquela localidade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) contra Márcio Politowski, prefeito de Sete de Setembro/RS, em decorrência de irregularidades na prestação de contas do Termo de Compromisso 222/2022, celebrado para a execução de ações de resposta a desastre climático (seca prolongada) naquela localidade. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso II; 23, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. acolher as alegações de defesa de Marcio Politowski; 9.2. julgar regulares com ressalva as contas de Marcio Politowski, dando-lhe quitação; 9.3. determinar ao Banco do Brasil que, no prazo de 30 (trinta) dias, adote as medidas pertinentes com vistas ao recolhimento, aos cofres do Tesouro Nacional, do saldo existente na conta específica do Termo de Compromisso 222/2022 (Portaria SNPDC/MDR 549/2022), de registro Siafi/Siconv 1AAHUV, Agência 2097, Conta 21.563-5, celebrado entre o então Ministério do Desenvolvimento Regional e o Município de Sete de Setembro/RS, incluindo eventuais recursos mantidos em aplicação financeira, informando ao TCU o montante transferido, com as respectivas comprovações; e 9.4. comunicar esta deliberação aos responsáveis e ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional.